Tribunal: TJMT
Processo: 1020525-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020525-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLEBSON ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 654.941.641-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INCLUIU COMO DETRAÇÃO OS PERÍODOS DE PRISÃO PREVENTIVA E, DE CONSEQUÊNCIA, DESCONTOU-OS DA ATUAL FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO AGRAVADO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – CÔMPUTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –

INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 7.210/84 E ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO IMPROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos do processo executivo de pena no
0009970-95.2012.8.11.0042, determinou a retificação do cálculo de pena do reeducando
Clebison Almeida da Cruz
, a fim de incluir como detração os períodos de prisão preventiva e, de consequência, descontá-los da atual fração de cumprimento de pena (Id. 180977667).

Inconformado, o Órgão Ministerial pede a reforma da decisão, ao fundamento de que deve ser detraído o período da prisão provisória do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação e, após, calcular-se a fração necessária para progressão de regime (Id. 180977666).

Em resposta, a Defensoria Pública refuta os argumentos do
Parquet
, requerendo o improvimento do recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão combatida (Id. 180977671).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 180977672).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 185149661), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA IMPOSTA, E NÃO SOBRE A FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER DESCONTADA DO TOTAL DA PENA – PRECEDENTES DO STJ –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução penal

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos do processo executivo de pena no
0009970-95.2012.8.11.0042, determinou a retificação do cálculo de pena do reeducando
Clebison Almeida da Cruz
, a fim de incluir como detração os períodos de prisão preventiva e, de consequência, descontá-los da atual fração de cumprimento de pena
.

Depreende-se dos autos do PEP no 0009970-95.2012.8.11.0042, que o agravado
Clebison Almeida da Cruz
cumpre a pena unificada de
19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, decorrente das seguintes condenações:

AÇÃO PENAL: 0014270-37.2011.8.11.0042 - 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Art. 157, § 2o, inciso I e II C/C Art. 61, inciso I do Código Penal – Pena: 8a4m0d;

AÇÃO PENAL: 0012837-55.2010.8.11.0002 – 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – Art. 157, § 2o, II c/c Art. 61, I e Art. 65, III, “d”, todos do Código Penal – Pena: 5a4m0d;

AÇÃO PENAL: 0018053-31.2009.8.11.0002 – 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – Art. 157, § 2o, Código Penal – Pena: 6a2m20d.

A defesa de
Clebison
requereu a retificação do cálculo de pena (Id. 180977673, p. 339/345), a fim de fazer constar o período de detração referente ao cumprimento de prisão preventiva no período de 24/09/2012 a 14/12/2010 e 27/12/2009 a 11/06/2010, a que fora submetido o reeducando nos autos no 12837-55.2010.811.0042 (Id. 180977673, p. 347).

O juízo ad Execução Penal, em decisão de 21 de novembro de 2022, deferiu o pleito da defesa, determinando a retificação do cálculo de pena, a fim de incluir como detração os períodos de prisão preventiva, a fim de descontá-los da atual fração de cumprimento de pena (Id. 180977673, p. 350/351).

Para a melhor análise, transcrevo a decisão agravada:

“[...] A questão trazida à baila gira em torno da intenção defensiva em considerar como detração os dois lapsos temporal em que o recuperando permaneceu preso preventivamente.

Nesse sentido, o Código Penal assim dispõe:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

In casu, embora o campo dos “eventos” apresente certeiramente os períodos prisão preventiva, tais lapsos não se encontram descontados da atual fração de pena em cumprimento, de modo que o predito memorial merece retificação.

Desse modo,
ACOLHO
a pretensão defensiva, a fim determinar a retificação do cálculo de pena, a fim de incluir como detração os períodos de prisão preventiva e, de consequência, descontá-los da atual fração de cumprimento de pena, ressalvados eventuais lapsos temporais já atualizados para tal fim. [...]”
(Id. 180977667)

Da sobredita decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, objetivando a reforma da decisão, a fim de ser detraído o período da prisão provisória do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação e, após, calcular-se a fração necessária para progressão de regime.

A detração penal constitui importante instituto do Direito Penal, que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
“bis in idem”
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

O conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual,
“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o primeiro, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal; e o segundo, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no artigo 66, inciso III, alínea
“c”
, da Lei no 7.210/84.

Avançando na presente abordagem, discute-se, o momento de materialização da detração penal pelo Juízo da Execução Penal, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O cálculo de liquidação da pena, portanto, e confeccionado pelo juízo da execução, desconsidera o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, já que deixa de computá-lo após o cálculo da fração de progressão.

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado pelo juízo das execuções penais está em consonância com a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “
admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”
.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis
:

“
Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar. [...] Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual. [...]
De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2o, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]
” (Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (destacou-se)

De mais a mais, no nosso sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
“in malam partem”
, deve a norma ser analisada em benefício do agravado.

Assim, atento ao posicionamento de que, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 7.210/84 e ao artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Guilherme de Souza Nucci dispõe que:
“... o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão.”
(
in
Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 973).

Nessa mesma linha de raciocínio:

[...] L
ogo, o período de
prisão
provisória deve ser computado como
tempo
de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração de pena cumprida que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, por se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”.
(N.U 1017498-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O período de tempo objeto de detração deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime.
(TJ-MT N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO, ROUBOS MAJORADOS, HOMICÍDIO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DETRAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - DETRAÇÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA - DETRAÇÃO PENAL COMPUTADA DA FRAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE PENA - PARECER DA PGJ – PER RELATIONEM - JULGADOS DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O “período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2o, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.” (PGJ, Parecer no 002269-001/2023) “O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. Recurso Desprovido.” (AgExPe 1016583-94.2022.8.11.0000) “O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.” (TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021)”
(TJMT-N.U 1002680- 55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

Portanto, o período de prisão provisória figura como adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício de progressão de regime.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024